Tribunal: TJDFT
Processo: 0730613-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc., Em virtude da presença dos requisitos para o deferimento da tutela recursal de urgência, sobretudo porque a tese fulcral do recurso de agravo de instrumento está em consonância com o entendimento preponderante desta 7a Turma Cível, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada, com a finalidade também de evitar remessa dos autos a comarca diversa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 20:30:06. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora